Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-40.2019.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-40.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Férias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (RECORRIDO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) – RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu integralmente a Ação de Cobrança movida pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso contra o Município de Várzea Grande, condenando o ente municipal ao pagamento do terço constitucional de férias devidas desde o ano de 2007, está em consonância com o disposto no art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988.

2.

O Município de Várzea Grande, em Termo de Mediação firmado em 2013, reconheceu a obrigação de pagar o terço constitucional de férias e outras diferenças salariais decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos médicos municipais.

3.

A ausência de interposição de recurso voluntário pelo Município de Várzea Grande e a falta de contestação quanto à inadimplência das verbas pleiteadas, corroboram a procedência dos pedidos autorais.

4.

Sentença ratificada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cobrança movida pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para condenar o Requerido ao pagamento das verbas referentes ao terço constitucional de férias, devidas desde o ano de 2007, bem como ao pagamento das diferenças salariais resultantes das alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos Médicos do Município de Várzea Grande, até a data do ajuizamento da ação.

Não houve a interposição de recurso voluntário, sendo os autos remetidos a esta egrégia Corte para remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (214664656 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu integralmente o pleito formulado na Ação de Cobrança promovida pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento das verbas correspondentes ao terço constitucional de férias devidas desde o ano de 2007, bem como ao pagamento das diferenças salariais oriundas das modificações no PCCS dos Médicos do Município de Várzea Grande, até a data da propositura da ação.

De acordo com o Termo de Mediação (Id. 210299687 - Pág. 1), firmado no ano de 2013 entre as partes destes autos, o Município Requerido assumiu a obrigação de adimplir o terço constitucional de férias desde o ano de 2007:

CLÁUSULA 2ª – DO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS

O Município de Várzea Grande, após a assinatura deste acordo, realizará rigorosamente em dia nos termos da legislação em vigor, o PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS a todos os Médicos do Município.

(...)

Parágrafo Terceiro – O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE deve encaminhar ao Sindicato, mediante protocolo, em até 30 dias após a assinatura deste acordo, das RESPECTIVAS ESCALAS DE FÉRIAS GOZADAS, individualizando mês a mês, a partir do ano de 2007, no mesmo prazo do parágrafo anterior.

Ainda que assim não fosse, tal direito emana de previsão constitucional, conforme disposto no artigo 39, §3º, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (grifo proposital)

Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR MUNICIPAL - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, nos termos do o artigo 7º, XVII, sendo que, havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade de tal lapso temporal. (N.U 1057812-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FÉRIAS INTEGRAIS INADIMPLIDAS E ADICIONAL 1/3 SOBRE 45 DIAS - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL - USUFRUTO DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA - TEMA 881 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 339/2015 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do art. 7º, XVII.

2 - A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que institui a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, é cristalina ao conferir ao Professor em unidade escolar, mesmo que contratado temporariamente, o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

3 - Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

4 - Tema 881/STJ: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas”.

5 - É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional em razão da previsão do inciso V, § 1º, art. 51, da Lei Complementar Municipal nº 399/2015. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1028678-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Com efeito, os servidores públicos municipais de Várzea Grande, ocupantes do cargo de médicos, têm direito ao terço constitucional de férias, garantido pela Constituição e reconhecido pelo requerido nos diversos termos de acordo firmados junto ao Núcleo de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Não há prova de quitação dessa verba, dada a ausência de defesa.

Quanto aos pleitos autorais relativos ao pagamento das diferenças do piso salarial, referentes ao período de setembro a abril de 2011, diferenças nos salários dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, diferenças salariais decorrentes da implementação do PCCV (Lei nº 3.506/2010) desde maio de 2011 até janeiro de 2012, diferenças dos meses de novembro e dezembro de 2010, janeiro, fevereiro e dezembro de 2011, e diferenças salariais das horas extras após a implementação do PCCV devem prosperar, pois constam dos termos de acordo firmados e anexados aos autos, com reconhecimento dos direitos pelo requerido:

CLÁUSULA 3ª – O Município pagará as seguintes VERBAS INDENIZATÓRIAS em atraso, após a resolução do problema que não permite acesso aos dados no sistema e que será objeto de reunião e tratativas já referidas no Parágrafo Segundo da Cláusula 2ª, o qual será apresentado em 120 dias após o acesso aos dados já mencionado:

a) DIFERENÇA DO PISO DE R$ 1.300 (MIL E TREZENTOS REAIS) PARA R$ 1.600 (MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SETEMBRO DE 2010 A ABRIL DE 2011, CUJA CORREÇÃO É DEVIDA A PARTIR DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO COLETIVO 2011 DATADO DE 11/03/2011;

b) DIFERENÇA NO SALÁRIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 EM FACE DA EXTINÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E NÃO REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DO SALÁRIO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 3.723 DE 27 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PETIÇÃO DE ACORDO DATADA DE 28/02/2012 – JUNTADA AS FLS. 44 E SEGUNTES DOS AUTOS 88721/2012 – VOL i;

c) DIFERENÇAS SALARIAIS PROVENIENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PCCV (LEI 3.506 DE 04 DE OUTUBRO DE 2010) DESDE O MÊS DE MAIO DE 2011 AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, INCLUSIVE COM RELAÇÃO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS, CONFORME PETIÇÃO DE ACORDO DATADO DE 28/02/2012 – JUNTADO AS FLS. 42 E SEGUINTES DOS AUTOS 88721/2012 – VOL I;

d) DIFERENÇA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, JANEIRO, FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PETIÇÃO DE ACORDO DATADO DE 28/02/2012 – JUNTADO AS FLS. 44 – ITEM ‘1.3’, DOS AUTOS 88721/2012 – VOL I;

e) DIFERENÇA SALARIAL DA HORA EXTRA DEPOIS DE IMPLANTADO O PCCV – LEI 3.506/2010 CONFORME PETIÇÃO DE ACORDO DATADO DE 28/02/2012 – JUNTADO AS FLS. 45 DOS AUTOS 88721/2012 – VOL I

Ademais, quanto ao pagamento das diferenças salariais, constato que, embora o Município Requerido tenha assumido tal obrigação no mencionado termo e, apesar da reiterada alegação de inadimplência, deixou de contestar essa informação quando devidamente intimado a fazê-lo, restando comprovada sua falta.

Consequentemente, tendo o Município assumido a obrigação e não contestado sua inadimplência, deve ser mantida a sentença que condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento dessas verbas.

Com essas considerações,
RATIFICO
integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024